Tribunal: TJMT
Processo: 1029080-17.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029080-17.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA RITA PEREIRA - CPF: 314.493.101-25 (EMBARGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA RITA PEREIRA - CPF: 314.493.101-25 (EMBARGANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora para fixar o termo inicial dos juros moratórios, em relação aos danos materiais e morais, na data de cada desconto indevido, conforme a Súmula 54 do STJ, além de afastar a compensação de valores. O embargante alega omissão quanto à compensação dos valores depositados na conta da autora e requer a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao afastar a compensação dos valores creditados ao consumidor, cuja relação contratual foi considerada inexistente, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

A compensação prevista no art. 368 do Código Civil exige a existência de obrigações válidas entre as partes, condição ausente no caso em exame, diante da declaração de inexistência do negócio jurídico.

5.

Os documentos apresentados para comprovar a suposta disponibilização de valores à autora foram produzidos unilateralmente pela instituição financeira e não contam com a participação da consumidora, sendo insuficientes para embasar a alegada compensação.

6.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbe ao réu, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual o embargante não se desincumbiu.

7.

O acórdão embargado examinou todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, inexistindo omissão, o que torna incabível a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição de Embargos de Declaração é medida adequada quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.570.571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021, DJe 16.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S.A. em face do v. Acórdão, o qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso da autora para determinar que os juros moratórios, tanto em relação aos danos materiais quanto aos danos morais, incidam a partir da data de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como para afastar a determinação de compensação dos valores.

Em suas razões recursais, a instituição financeira embargante sustenta, em síntese, a existência de vício no julgado, especificamente quanto à determinação que afastou a compensação de valores.

Aduz que a manutenção do acórdão tal como lançado, ao vedar a compensação do crédito disponibilizado com o montante da condenação, ensejaria o enriquecimento sem causa da parte embargada. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja autorizada a dedução dos valores comprovadamente depositados na conta da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso, o embargante sustenta omissão quanto à aplicação da compensação ou devolução, dos valores creditados em favor da parte contrária.

A compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, pressupõe a existência de obrigações válidas entre as partes, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o negócio jurídico foi declarado inexistente.

Além disso, não ficou suficientemente demonstrada a disponibilização do dinheiro a autora, visto que os documentos trazidos a esse respeito foram produzidos unilateralmente. São dados supostamente extraídos do seu próprio sistema, sem participação do consumidor. Logo, não serve para embasar a pretensão.

O art. 373, I, do CPC determina que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. O embargante não se desincumbiu dessa obrigação.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026